Tribunal: STF
Processo: Rcl 71365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wam Comercialização S.A. (Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011610-72.2022.5.18.0161), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamado celebrou contrato de prestação de serviço com a ora Reclamante em 17 de maio de 2021, sendo que o contrato foi assinado por meio da empresa do Reclamante - CNPJ 31.903.648/0001-00, aberta desde 30/10/2018. 



    [...]



    Contrariando a boa-fé, o Sr. Ender, ajuizou ação trabalhista, de nº 0011610- 72.2022.5.18.0161, em face de WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A, WAM HOTÉIS LTDA, WAM HOTÉIS E RESORTS S/A, WAM HOTÉIS MULTIPROPRIEDADE LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS GOIÁS LTDA, WAM CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA, W7 BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, W 80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ELDORADO WATER PARK LTDA, ELDORADO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, NÁUTICO HOTÉIS E PARQUES LTDA, ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE S/A, MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARINA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA, ATRIUM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA, NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ATRIUM THERMAS RESIDENCE SERVICE e VARANDAS THERMAS PARK), NOVA GESTÃO HOTELARIA LTDA, NOVA GESTÃO TURISMO LTDA, NOVA CALDAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA, NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (PRAIAS DO LAGO), NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que teve como objeto de discussão o vínculo empregatício, alegando que teria laborado de 01/05/2021 a 30/09/2022, na função de captador. Pleiteou pelo vínculo empregatício, alegando preencher todos os requisitos necessários e constantes da CLT. Deu à causa o valor de R$ 70.132,08 (setenta mil cento e trinta e dois reais e oito centavos).



    [...]



    Ao prolatar a respeitável sentença, o Juízo de origem desconsiderou totalmente o contrato de prestação de serviços, desrespeitando-se o entendimento desta Corte, justamente por entender que não existe outro tipo de contratação senão a com vínculo: 



    [...]



    Foi interposto Recurso Ordinário, por parte da ora Empresa Reclamante, objetivando a reforma da r. sentença, principalmente no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício, todavia, manteve inalterada a sentença no tocante a esse pedido, mantendo-se então, o vínculo empregatício reconhecido na origem. 



    Não restou alternativa à Reclamante, senão a interposição de Recurso de Revista, o qual foi denegado seguimento. Face a isso, a Reclamante interpôs recurso de agravo de instrumento, que está no Tribunal Superior do Trabalho desde 08/07/2024. 



    [...]



    Importante também se faz destacar que o Reclamado é empresário no ramo de corretagem de imóveis, atualmente com empresa ativa, restando comprovado que ele não constituiu a empresa somente a pedido e para prestar serviços para a Reclamante, permanecendo sua empresa ativa até a presente data, já que, provavelmente atua no ramo de promoção de vendas e corretagem. 



    [...]



    Na decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida, afinal, a média remuneratória apresentada pelo Reclamante é vultuosa. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída antes do início da prestação de serviços – CNPJ nº 31.903.648/0001-00. 



    [...]



    Ao contrário do contido na sentença a quo e no acórdão, observando a tese formada na ADPF 324/DF é plenamente lícita a contratação de outra pessoa jurídica para realização da ‘atividade-fim’ de um negócio. 



    [...]



    Ante o exposto, deve ser cassada a decisão reclamada, que manteve a sentença de 1° grau, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, subsidiariamente, deve ser determinado à autoridade reclamada que profira nova decisão, adequando- se aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício.”



    Ao final, requer, no mérito, “a cassação da decisão reclamada, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0011610-72.2022.5.18.0161, conforme decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moares na Reclamação Constitucional 69811”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal manteve a sentença, na qual reconhecido o vínculo empregatício, a despeito do contrato formalizado. Confira-se (eDoc. 10): 



          “O fato de a referida contratação ter sido formalizada com a aparência de ajuste de natureza civil, sob a alcunha de contrato de corretagem ou de parceria, não impede o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes, se a realidade dos fatos demonstrar que o labor ocorria de forma pessoal, onerosa, não eventual e com subordinação jurídica (como de fato ocorreu no presente caso). 



    [...]



    Ressalto que, no caso, o reconhecimento do vínculo não decorreu de declaração de ilicitude de terceirização por se tratar de atividade fim da empresa, mas em razão da existência dos requisitos legais para caracterização do contrato de emprego. Logo, as alegações recursais em torno do Tema 725 da Lista de Repercussão Geral do STF e da tese firmada pela Suprema Corte na ADPF 324 não afastam o reconhecimento da relação empregatícia. 



    Acrescento que embora as conversas por meio do aplicativo Whatsapp apresentadas pelo reclamante não se tratem especificamente do período trabalhado pelo autor e que não tenham sido formalizadas por meio de Ata Notarial, elas revelam situação que se coaduna com a realidade constatada em diversos outros processos analisados por este Órgão Revisor nos quais verificou-se que os promotores de venda contratados pelas recorrente atuam com todos os requisitos da relação de emprego.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o Termo de Parceira para Atividade de Corretagem Autônoma celebrado entre a ora Reclamante e a empresa individual constituída pelo ora Beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0011610-72.2022.5.18.0161, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente